Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-73.2025.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008053-73.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR ODOLIR BARRO - CPF: 394.155.460-34 (RECORRENTE), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SAQUE BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual pessoa idosa alegou não reconhecer saque em espécie no valor de R$ 2.000,00, realizado em 21/12/2023 nas dependências da agência bancária, requerendo a devolução do montante e compensação moral. A instituição financeira sustentou a regularidade da operação, realizada com cartão magnético e senha pessoal, e defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade do saque impugnado, afastando sua responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se o saque não reconhecido, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

Diante da impugnação específica do correntista quanto à autoria do saque, incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A mera alegação de utilização de cartão magnético e senha pessoal não basta para comprovar a regularidade da operação, exigindo-se a apresentação de registros técnicos, logs sistêmicos ou relatórios de auditoria que demonstrem a efetiva autenticação da transação.

6.

A ausência de juntada de documentação técnica apta a comprovar a autenticidade do saque caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

A exigência de que o consumidor prove fato negativo — não ter realizado o saque — configura prova excessivamente onerosa, sobretudo quando os meios de verificação estão sob controle exclusivo do fornecedor, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

8.

A inexistência de imagens do circuito interno, por decurso do prazo de armazenamento, não supre a necessidade de apresentação de outros elementos técnicos disponíveis à instituição financeira.

9.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor indevidamente debitado deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

A controvérsia apresenta natureza eminentemente patrimonial, sem comprovação de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do autor, razão pela qual não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por saque bancário impugnado quando não comprova, mediante registros técnicos idôneos, a regularidade da operação realizada com cartão e senha. 2. A mera alegação de uso de senha pessoal não afasta o dever de demonstrar a segurança e a autenticação do sistema quando há impugnação específica do correntista. 3. O saque não reconhecido, desacompanhado de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008053-73.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Cesar Odolir Barro

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor, pessoa idosa, narra que tomou ciência, em 08/03/2024, da existência de saque em espécie no valor de R$ 2.000,00, realizado em 21/12/2023 às 10h09min53s, nas dependências da própria agência. Afirmou desconhecer a transação, sustentar ser o único detentor de seus dados bancários e não ter autorizado terceiros a movimentar sua conta. Alega ter solicitado imagens do circuito interno, sem êxito, bem como ter formalizado notificação extrajudicial posteriormente, sem resposta satisfatória. Requer a restituição do valor e indenização por danos morais.

Em contestação, a cooperativa sustenta a regularidade da operação, afirmando que o saque foi realizado mediante utilização do cartão magnético do próprio autor e digitação de senha pessoal, meio de autenticação intransferível e sigiloso. Alega que as imagens de segurança são armazenadas por prazo limitado e que a contestação ocorreu apenas cerca de um ano após o saque, o que teria inviabilizado eventual verificação por câmeras. Defende a ausência de falha na prestação do serviço e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à regularidade do saque de R$ 2.000,00 efetuado em 21/12/2023 e à responsabilidade da instituição financeira diante da impugnação expressa do correntista.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços bancários. Incide, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O autor juntou extrato bancário que demonstra o lançamento “SAQUE ATM SICREDI” na data de 21/12/2023, no valor de R$ 2.000,00, evidenciando a ocorrência do débito. Impugnou expressamente a operação, afirmando jamais tê-la realizado ou autorizado.

Diante dessa impugnação específica, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade técnica da transação, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A alegação de que o saque ocorreu mediante cartão magnético e senha pessoal, embora juridicamente relevante em tese, exige lastro probatório mínimo consistente em registros sistêmicos, logs de autenticação, identificação do terminal utilizado ou qualquer outro elemento técnico que demonstre a efetiva validação da operação pelo titular.

Nos autos, contudo, a cooperativa limitou-se à afirmação genérica de que houve utilização do cartão e digitação de senha pessoal, sem trazer aos autos documentação técnica apta a comprovar a autenticidade da operação. Não foram juntados relatórios de auditoria, telas sistêmicas ou registros específicos da transação que permitissem concluir, com segurança, pela regularidade do saque.

É certo que a guarda do cartão e o sigilo da senha constituem deveres do correntista. Todavia, tal circunstância não exime a instituição financeira do ônus de demonstrar que a operação foi regularmente autenticada pelos mecanismos de segurança disponíveis, sobretudo quando o consumidor nega a autoria da movimentação.

A propósito esse é o entendimento do STJ, nos seguintes termos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2383026 - RJ (2023/0194421-7)

DECISÃO (...) É o relatório.

Decido.

Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

No caso, o TJRJ, ao adotar os fundamentos da sentença, reconheceu a responsabilidade da parte recorrente por falha na prestação dos serviços bancários, conforme se verifica do seguinte excerto (e-STJ fl. 300):

Acrescente-se, outrossim, que em 16/10/2018 o autor registrou ocorrência sobre o fato na Delegacia de Polícia, constando no seu termo de declaração que foi informado pelo gerente que o referido saque foi realizado na 'boca do caixa', porém não emprestou seu cartão a nenhuma pessoa (fls. 19/21).

Por outro lado, o réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, notadamente que o saque foi por ele realizado.

Desta forma, incumbia ao réu demonstrar a segurança de seu sistema de proteção e refutar a possibilidade de fraude, ou ainda, apresentar alguma excludente de sua responsabilidade quanto ao saque questionado, mormente porque ao autor não cabe a prova de fato negativo, ou seja, deque não realizou o mesmo.

E ainda (e-STJ fl. 399):

3. Reitere-se que o entendimento adotado por este Relator encontra amparo nas Súmulas 94 deste TJRJ e 479 do STJ, que preconizam que a ocorrência de fraude em operações bancárias não subordina a hipótese à regra da culpa de terceiro e, portanto, não exime o prestador do serviço da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 01 de agosto de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator (STJ - AREsp: 2383026, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/08/2023)

No âmbito das relações de consumo, exigir do correntista a prova de fato negativo, isto é, de que não realizou o saque, aproxima-se de prova diabólica, especialmente quando os meios técnicos de verificação se encontram sob controle exclusivo do fornecedor do serviço.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, reforça a necessidade de que a instituição financeira produza os elementos técnicos que detém.

A circunstância de o autor ter formalizado notificação extrajudicial apenas em 02/12/2024 não afasta, por si só, a necessidade de comprovação da regularidade da operação.

A eventual impossibilidade de exibição de imagens do circuito interno, por decurso do prazo de armazenamento, não supre a ausência de outros meios probatórios técnicos que poderiam ter sido apresentados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SAQUES NÃO RECONHECIDOS EM CONTA POUPANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
– DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos de atendimento, máxime considerado que os saques ocorreram em máquinas do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor. Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários . Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para considerar pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim fixar indenização por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10156459520198110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Assim, diante da impugnação expressa do saque e da ausência de comprovação técnica suficiente da regularidade da operação, configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se a restituição do valor indevidamente debitado.

Quanto à forma da restituição, não se verifica nos autos demonstração de má-fé da instituição financeira apta a autorizar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A controvérsia decorreu de discussão acerca da regularidade da operação, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

No tocante ao dano moral, o conjunto probatório revela controvérsia de natureza patrimonial, sem demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do autor, como negativação indevida, bloqueio de benefício ou situação de constrangimento excepcional. O mero saque contestado, desacompanhado de prova de abalo relevante, não autoriza, no caso concreto, a condenação por danos morais.

Nessas circunstâncias, a reparação material mostra-se suficiente para recompor a lesão verificada, não se justificando a imposição de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e condeno a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR à restituição simples do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de 21/12/2023, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a improcedência em relação ao pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026